Tribunal: TJMT
Processo: 0006452-61.2019.8.11.0007
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006452-61.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HELKE JAMYLLE CONCEICAO MORAES NEVES - CPF: 402.966.872-00 (APELANTE), FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE - CPF: 991.532.461-87 (ADVOGADO), MARCIO DASSOLLER - CPF: 655.493.091-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VINICIUS AUGUSTO MORAIS - CPF: 068.454.806-21 (APELADO), DIONE CARMO RAMOS - CPF: 019.104.571-32 (ADVOGADO), VITOR MAURICIO BRAUN - CPF: 024.380.069-00 (APELADO), IVONILDO LIMA BARBOSA - CPF: 990.137.461-87 (APELADO), RONNY ANDERSON DA SILVA ALMEIDA - CPF: 880.589.641-15 (APELADO), MARCELO ANTONIO KRUPP DE FIORENTIM - CPF: 034.319.091-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – OFERECIMENTO DE QUEIXA CRIME [ART. 138, 139 E 140, TODOS DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE – CRIMES DE AÇÃO PENAL PRIVADA – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO – PROCURAÇÃO QUE NÃO ATENDEU ÀS EXIGÊNCIAS DO ART. 44 DO CPP – DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA PRETEXTADO – INVIABILIDADE

– REGULARIZAÇÃO DO INSTRUMENTO

DE PROCURAÇÃO –

EXTEMPORANEIDADE

–

PRAZO DECADENCIAL DO

ART. 38 DO CPP

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A interpretação dada ao art. 44 do Código de Processo Penal é no sentido de se exigir que a procuração outorgada – com o escopo específico que ofertar queixa-crime – contenha, a indicação do respectivo dispositivo penal e a menção do fato criminoso da conduta delitiva.

O querelante não se desincumbiu
do
ônus de narrar no instrumento de procuração, ainda que de forma sucinta, o fato delituoso, para fins de cumprimento
do
art. 44
do
CPP.

Sendo de ação penal privada a actio penalis na espécie, operou-se a decadência do direito do ofendido a oferecer queixa-crime, em conformidade com o disposto no art. 38 do Código de Processo Penal, pois a irregularidade não foi sanada no prazo de seis meses.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por HELKE JAMYLLE CONCEIÇÃO e MÁRCIO DASSOLLER, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5º Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que rejeitou a queixa-crime manejada nos autos n.º 0006452-61.2019.8.11.0007, (cód.187571) e extinguiu a punibilidade de Vinícius Augusto Morais, Vitor Maurício Braun, Ivonildo Lima Barbosa, Ronny Anderson da Silva Almeida e Marcelo Antonio Krupp de Fiorentim, respectivamente,

com suporte no art. 44 e art.395, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal e, consequentemente, nos termos do art. 38 do mesmo diploma, c/c. art. 103 e art. 107, IV, do Código Penal. (Sentença – Id. 132593150-fls.182/186)

Irresignados, pedem

o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja recebida a queixa-crime apresentada, nos exatos termos da peça inicial. (Id 132593151-fls.48/56)

Em contrarrazões, a defesa dos apelados rebate os argumentos apresentados pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. (Id. 132593152- fls. 11/21)

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, com a manutenção incólume da sentença, na ementa assim sintetizada: (Id. 137410663)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO [ART. 138, 139 E 140, TODOS DO CÓDIGO PENAL] – OFERECIMENTO DE QUEIXA CRIME – DECISÃO EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO – MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Consta da vertida queixa-crime (Id. 132593150–fls.13/24), que os apelantes foram alvos de conteúdo publicado perante um grupo nas redes sociais por via do aplicativo de
WhatsApp
por parte dos apelados, sendo-lhes imputado
crimes contra a honra
.

Relatam os apelantes que pegaram uma foto do seu Facebook onde a mesma estava em uma viagem de lazer e passaram a utilizar esta imagem para falar que as vítimas estavam viajando com um dinheiro recebido da prefeitura de Paranaíta/MT, os suspeitos acusaram as vítimas através de um grupo de WhatsApp de enganar participantes de passeio ciclístico de oferecer passeio a uma cachoeira que não existe e vender para angariar fundos para si próprios. O tal grupo de
WhatsApp
tinha por denominação de “Grupo dos Cozidos”, o que se percebe que a finalidade desse grupo era difamar as pessoas, imputando a estas práticas criminosas e situação de total exposição ao ridículo.

Explicita ainda, que em depoimento na delegacia de polícia o ofendido, ora Querelante, informa que: “estava organizando um pedal acompanhado de Adolfo Camilo que é proprietário de uma loja e oficina de bicicleta na cidade de Alta Floresta/MT, que o evento aconteceria na cidade de Paranaíta/MT, em um local denominado “Cachoeira do padre”, que a prefeitura auxiliou na logística e no transporte dos ciclistas, bem como no café da manhã, e que o evento não teve custos para os participantes, apenas idealizaram a confecção de uma camisa com “slogan” da loja do Camilo Oficina de Bicicletas, e quem quisesse poderia adquirir a camiseta a um valor de R$ 60,00 (sessenta reais). Informa ainda que o evento foi organizado com a finalidade de promover interação entre os ciclistas, e a prática dessa modalidade de esporte na região, e que não tinha fins lucrativos. Informa ainda que não houve nenhum tipo de patrocínio em dinheiro por parte da prefeitura de

Paranaíta/MT. Informa que o administrador do grupo, Roni, disse que a prefeitura devia ter patrocinado uns R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dizendo ainda que o pedal da cachoeira já estava rendendo”.

Após a referida postagem veiculada no grupo em questão, os demais comentários foram somente acerca da vida pessoal e íntima dos apelantes conforme as provas que aludem anexadas.

Argumenta ainda, que caluniaram os apelantes dizendo que os mesmos pegaram dinheiro da prefeitura e que estavam obtendo vantagem indevida e enganando/trapaceando as pessoas, difamaram o apelante colocando sua sexualidade e intimidade em questão, bem como injuriaram sua dignidade ofendendo sua honra, sua moral e seu caráter.

Todavia, ao analisar a peça em questão o magistrado sentenciante, em 17/01/2020, extinguiu a punibilidade dos recorridos, sob os seguintes fundamentos que transcrevo,
in verbis
: (Id. 132593150-fls.182/186)

“[...]VISTOS ETC. 1.Cuida-se de queixa-crime oferecida por HELKE JAMYLLE CONCEIÇÃO MORAES NEVES e MARCIO DASSOLER em face de VINICIUS AUGUSTO DE MORAIS, VITOR MAURICIO BRAUN, IVONILDO LIMA BARBOSA, RONNY ANDERSON DA SILVA e MARCELO ANTONIO KRUPP DE FIORENTIM, requerendo a condenação dos querelados como incursos nas penas dos artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal. 2.Breve relatório, fundamento e decido. 3.Compulsando os autos, verifico que a rejeição da queixa-crime e extinção da punibilidade dos querelados é efeito que se impõe. Vejamos. 4.
Conforme preceitua o artigo 44, do Código Penal, quando a queixa-crime for ofertada por procurador com poderes especiais, deve constar no instrumento do mandato: “o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal”.

5.
No caso dos autos, após a análise da procuração apresentada à fl. 16, verifico a ausência dos requisitos expressos pelo art. 44 do CPP
, já que não consta menção ao fato criminoso e não dependem de diligências deste juízo a fim de esclarecimentos.
6.Registre-se, porém, que o entendimento predominante no STJ é de que a procuração outorgada para ajuizar queixa-crime contenha pelo menos “a indicação do respectivo dispositivo penal, não sendo necessária a narrativa minuciosa da conduta delitiva” , todavia, nem mesmo a indicação do dispositivo contém na procuração à fl. 16, sendo, porquanto, irregular, já que não atende os requisitos do art. 44 do CPP e, por consequência a rejeição da queixa crime é a medida de rigor, nos moldes do art. 395, inciso I e II do CPP. Nesse sentido: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INJÚRIA. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO. MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO. I - Mantém-se a decisão que rejeita a queixa-crime, com base nos arts. 44 e 395, incs. I e II, do Código de Processo Penal, quando a procuração que instrui a ação penal privada não traz a menção ao fato criminoso e nem supre a irregularidade no prazo decadencial. II – Recurso desprovido. (TJ-DF - RSE: 20140710127269, Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 02/07/2015, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/07/2015 . Pág.: 540 – grifos nossos) CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO - AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO - IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO - DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. IMPROVIDO. [...] 4. O entendimento predominante no STJ é de que a procuração outorgada para ajuizar queixa-crime contenha "a indicação do respectivo dispositivo penal, não sendo necessária a narrativa minuciosa da conduta delitiva" (RHC 44.287/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 01/12/2014). 5. No presente caso, a procuração outorgada (fls.17) não contém a indicação do dispositivo penal, nem a narrativa, minuciosa ou sucinta, da conduta delitiva, sendo, portanto, irregular, por não atender os requisitos do art. 44 do CPP. 6. Não obstante o art. 568 do CPP prever a possibilidade de sanar a irregularidade do representante da parte a qualquer tempo, já transcorreu o prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP. PRELIMINAR ACOLHIDA. 7. PRELIMINARES DE FUNGIBILIDADE RECURSAL E INÉPCIA DA QUEIXA-CRIME REJEITADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Nos termos dos art. 38 do CPP, c/c art. 103 e art. 107, IV, do Código Penal, declaro extinta a punibilidade da querelada, em relação aos fatos noticiados nestes autos. 9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, sendo estes arbitrados em R$ 2.000,00. (TJ-DF 20170110073062 DF 0007306-55.2017.8.07.0001, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 10/10/2017, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/10/2017 . Pág.: 674/678 – grifos e supressões nossas)7.Nesta última decisão colacionada, verifica-se que o art. 568 do CPP estabelece que a nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada, mediante ratificação dos atos processuais, contudo, deve ser respeitado o prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP. Ainda, nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. REGULARIZAÇÃO FORA DO PRAZO DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Preceitua o art. 568 do CPP que A nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada, mediante ratificação dos atos processuais, respeitando-se, contudo, o prazo decadencial de 6 meses previsto no art. 38 do CPP. 2. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no REsp: 1544882 DF 2015/0176686-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 28/06/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2016 – grifos nossos) 8.
Portanto, considerando que o art. 38 do Código Penal prevê o prazo decadencial de 6 (seis) meses e que as vítimas tomaram conhecimento do fato criminoso em 29/05/2018, conforme a defesa das mesmas mencionou na peça inicial e boletim de ocorrência às fls. 26/28, denota-se que o prazo para qualquer regularização, nos moldes do art. 568 do CPP, já transcorreu, já que o lapso temporal desde a data do conhecimento dos fatos até a data de hoje já transcorreram mais de 6 (seis) meses. Assim sendo, outra não é a hipótese de reconhecer a decadência ao direito de queixa e consequentemente, extinguir a punibilidade dos querelados. 9.Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, REJEITO A QUEIXA-CRIME
ofertada por HELKE JAMYLLE CONCEIÇÃO MORAES NEVES e MARCIO DASSOLER, o que faço com fulcro nos artigos 44 e 395, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal e, consequentemente, nos termos dos art. 38 do CPP, c/c art. 103 e art. 107, IV, do Código Penal, declaro extinta a punibilidade dos querelados VINICIUS AUGUSTO DE MORAIS, VITOR MAURICIO BRAUN, IVONILDO LIMA BARBOSA, RONNY ANDERSON DA SILVA e MARCELO ANTONIO KRUPP DE FIORENTIM, em relação aos fatos noticiados nestes autos 10.Após o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquivem-se, com as baixas de praxe e anotações de estilo. 11.P.I.C. 12.Às providências.

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito [...]”(Negritado)

Os recorrentes apontam que o principal motivo do não acolhimento da vertida queixa-crime foi o erro material cometido pelo juiz
a quo
ao se fazer constar na sentença a data errada do momento em que as vítimas tomaram conhecimento dos fatos, razão pela qual, foram opostos embargos de declaração em 11.02.2020, oportunidade em que os recorrentes procederam a juntada do instrumento de procuração especifica assinada na data de
05.02.2020
, conforme encartado no Id. 132593150-fls.192/193.

Consoante aos fatos, os embargos foram rejeitados em 10.03.2020, nos seguintes termos:

“[...]VISTOS ETC. 1.Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa às fls. 126/131 em face da sentença que extinguiu a punibilidade dos querelados às fls. 123/125. 2.Certidão de tempestividade à fl. 132. 3.É O RELATÓRIO NECESSÁRIO. 4.FUNDAMENTO E DECIDO. 5.
Compulsando aos autos verifico que se trata de evidente erro material na decisão embargada, diante disso, onde se lê “Portanto, considerando que o art. 38 do Código Penal prevê o prazo decadencial de 6 (seis) meses e que as vítimas tomaram conhecimento do fato criminoso em 29/05/2018”, leia-se “Portanto, considerando que o art. 38 do Código Penal prevê o prazo decadencial de 6 (seis) meses e que as vítimas tomaram conhecimento do fato criminoso em 29/05/2019”
. 6.No entanto, ainda assim a referida retificação não concederá efeitos infringentes aos embargos, já que não tem o condão de alterar o conteúdo decisório da decisão embargada, uma vez que mesmo com a data equivocada, o prazo decadencial se deu em 29/11/2019. 7.
Assim sendo, considerando que se trata de prazo fatal e improrrogável, bem como a fundamentação esposada de que a possibilidade de sanar a irregularidade do representante da parte a qualquer a tempo deve ser observado o prazo decadencial do art. 38 do CPP de 6 (seis) meses, o que já decorreu, em que pese a apresentação de nova procuração, agora com a descrição dos fatos (fls. 130/131), a manutenção da decisão extintiva é medida que se impõe
. 8.Assim, ante o exposto, RECEBO os embargos declaratórios, por ser tempestivos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, ao referido recurso. 9.P.I.C. 10.Cumpra-se, expedindo o necessário.[...]”(Negritou-se)

Com efeito, muito embora os apelantes tiveram conhecimento dos fatos em 29.05.2019 conforme se depreende da vertida queixa-crime acostada aos autos, bem como das razões do presente recurso, com a respectiva propositura efetivada de 31.10.2019. Esta, apresentava irregularidade, porquanto inobservados os requisitos do art. 44 do Código de Processo Penal.

Destarte, é sabido que deve constar no instrumento do mandato a menção ao fato criminoso, o que não foi contemplado na procuração que acompanhou a queixa crime acostada aos autos a fl. 25 do Id. 132593150.

Nesta linha intelectiva, tratando-se de crime contra a honra, cuja ação penal é de iniciativa do ofendido, é cediço que o direito de representação decai em 06 [seis] meses, contado da data em que vier a saber quem é o autor do ilícito, assim, o direito dos querelantes decaiu em
29.11.2019
. Sendo apresentada uma nova procuração encartada no Id. 132593150-fls.192/193, com as mudanças necessárias na data de 05.02.2020, ou seja, quando já escoado o prazo improrrogável para sanar a omissão dentro dos seis meses. A propósito:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. QUEIXA-CRIME. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CORREÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. I - O art. 557 do CPC permite ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. II -
O vício na representação processual do querelante é sanável, desde que dentro do prazo decadencial.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1392388/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015)

Como visto, a falha na representação processual dos querelantes poderia ser sanada a qualquer tempo, desde que dentro do prazo decadencial, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Neste diapasão, o querelante não se desincumbiu
do
ônus de narrar no instrumento de procuração, ainda que de forma sucinta, o fato delituoso, para fins de cumprimento
do
art. 44
do
CPP.

Na lição de EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA e DOUGLAS FISCHER
in
Comentários ao Código de Processo Penal e Sua Jurisprudência, Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 106), "
tanto na constituição do representante-mandatário, com poderes para a nomeação de advogado, quanto para a representação judicial deverá constar a atribuição de poderes especiais, para ambas as finalidades, a identificação precisa do nome do querelante (ofendido ou representante legal etc.), e ainda, a referência expressa ao fato a ser imputado
."

Dessa forma, sendo de ação penal privada a
actio penalis
na espécie, operada está a decadência do direito de queixa-crime, ante o seu exercício extemporâneo, nos moldes do que preconiza o art. 103 do Código Penal e art. 38 do Código de Processo Penal,
in litteris
:

“Art. 103 – Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia.”

“Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.”

A propósito, é a jurisprudência do Col. STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO. ART. 44 DO CPP. DESCUMPRIMENTO. REGULARIZAÇÃO NO PRAZO DECADENCIAL. ART. 38 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA. ANÁLISE PREJUDICADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NULIDADE DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.1. A interpretação dada ao art. 44 do Código de Processo Penal, pelo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de se exigir que a procuração outorgada - com o escopo específico que ofertar queixa-crime - contenha, pelo menos, a indicação do respectivo dispositivo penal, não sendo necessária a narrativa minuciosa da conduta delitiva.2. No caso dos autos, a procuração sequer contém a indicação do dispositivo penal em que foi dada como incursa a recorrente, de modo que o reconhecimento da irregularidade é medida que se impõe.3. Sendo de ação penal privada a actio penalis na espécie, operou- se a decadência do direito do ofendido a oferecer queixa-crime, em conformidade com o disposto no art. 38 do Código de Processo Penal, pois a irregularidade não foi sanada no prazo de seis meses.4. Prejudicada a análise da questão atinente à incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Niterói/RJ.5. Recurso ordinário em habeas corpus provido, para declarar extinta a punibilidade do fato imputado à recorrente, por força da decadência do direito de queixa, com fulcro nos arts. 38 do CPP, c/c 107, IV, e 225 (redação anterior à Lei n. 12.015/09) do CPB, e, por conseguinte, anular, ab initio, o Processo n. 0010775-15.2013.8.19.0002, em trâmite no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Niterói/RJ
.” (RHC n. 44.287/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/11/2014, DJe de 1/12/2014.)

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CALÚNIA. INJÚRIA. QUEIXA CRIME REJEITADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA – 1. NOMENCLATURA EQUIVOCADA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – 2. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44 DO CPP – NÃO SANEAMENTO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O equívoco na nomenclatura da peça vestibular, já que dentro do prazo decadencial e sem caracterizar má-fé, deve a ação proposta seguir o rito da ação cabível, consoante imperativo do princípio da fungibilidade. 2.Para o ajuizamento de queixa-crime se faz necessário a apresentação de procuração com poderes específicos para o advogado, com a narrativa do delito que se reclama, nos moldes delineados no artigo 44 do CPP. É perfeitamente possível sanar a omissão, desde que atendido o prazo de decadência dos 06 (seis) meses, de acordo com o artigo 38 do CPP e demais entendimentos jurisprudenciais acerca do tema, o que não se observou no presente feito. Recurso conhecido e improvido.”
(N.U 1000194-73.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau que

declarou extinta a punibilidade do fato imputado aos recorridos, por força da decadência do direito de queixa, com fulcro nos arts. 38 e 44 do Código de Processo Penal, c/c. 107, IV do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023